Tribunal: TJDFT
Processo: 0733007-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733007-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUSAO INSTALACOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUSÃO INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0709674-09.2021.8.07.0016, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduz, em breve resumo, que a certidão de dívida ativa apresentada pelo ente distrital está eivada de ilegalidades, ante o descumprimento dos requisitos previstos no § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80. Aponta abusividade dos juros aplicados, assim como assevera o caráter confiscatório da multa aplicada. Argumenta que a ausência de instauração de processo administrativo fiscal gera a nulidade do processo executivo. Tece outros argumentos jurídicos e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de acolher a exceção de pré-executividade apresentada. Preparo recolhido no ID 49978538. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 158884424 - autos de origem): Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Fusão Instalações e Serviços de Tecnologia Ltda-ME em desfavor do Distrito Federal, em que se alega, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que as certidões de dívida ativa (CDA) não comprovam a data precisa de lançamento do imposto, a nulidade do título executivo em detrimento dos vícios apresentados, tais como: ausência da maneira de cálculo dos juros e mora, a data da inscrição efetiva do suposto crédito, por não conter o dispositivo legal infringido. Aduz que a multa cobrada evidencia caráter confiscatório, por ser fixada em percentual superior ou próximo do tributo, o que contraria o inciso IV do art. 150 da CRFB/88. Assevera a abusividade no valor cobrado do imposto e ausência do processo administrativo, acarretando a violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Por fim, requereu: o indeferimento da inicial, o reconhecimento da ilegalidade do título executivo, a imediata suspensão da ação executiva até decisão definitiva da objeção, que sejam reconhecidas e acolhidas as razões ventiladas, a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa. Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme ID.120538855. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pela Excipiente. Analisando o caderno processual, verifica-se que os argumentos do excipiente em desfavor da higidez da certidão da dívida ativa não prosperam. A certidão de dívida ativa apresentada pelo excipiente é clara quanto à discriminação da exação, estando em consonância com o art. 202, III, do CTN, bem como o quanto determina o art. 2o, § 5o, III, da Lei no. 6.830/80. Nesse sentido, colaciono entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ACOLHIDA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Diante da ausência de identidade entre as Certidões de Dívida Ativa, não há que se falar em prevenção de órgão anterior que examinou recursos relativos a outras CDAs, porquanto se tratam de débitos diferentes. 3. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA - regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado afastá-la, não sendo suficientes argumentos genéricos para tanto. Preliminar de inépcia da CDA rejeitada. 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, permanecendo contudoo exequente inerte por 13 anos sem que tenha ocorrido a interrupção da prescrição, é de se acolher a prejudicial de prescrição intercorrente com extinção do feito. 5. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1275556, 07065690920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSÁRIA A CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO PELO FISCO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 436 DO STJ. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PENHORA ONLINE. POSSIBILIDADE. A PENHORA RECAIRÁ PREFERENCIALMENTE SOBRE DINHEIRO, EM ESPÉCIE OU EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 655, DO CPC. ONEROSIDADE EXCESSIVA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. A CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo à executada provar a alegação de sua nulidade, todavia, consoante entendimento do colendo STJ, tal demonstração deve ser feita em sede de embargos à execução, visto que a exceção de pré-executividade não permite dilação probatória. (...) (Acórdão n.762291, 20130020259950AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 24/02/2014. Pág.: 71)". Com efeito, é possível extrair-se da CDA acostada à inicial, de forma clara e expressa, o nome do devedor, o valor da dívida com todos os seus detalhes, a origem, a natureza e os fundamentos legais da cobrança, a indicação da atualização monetária e dos juros, além da data e do número de inscrição no registro da dívida ativa. Ademais, a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo o ônus da prova ao excipiente de que a mesma é nula. Carecendo de dilação probatória o desate da questão posta em juízo, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade em observância à Súmula 393/STJ. Quanto a alegação da Excipiente da ausência do processo administrativo vinculado a certidão de ajuizamento da dívida, é importante ressaltar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo à Excipiente provar a alegação de nulidade desta por cerceamento de defesa na esfera administrativa. Há que se pontuar, igualmente, que não há necessidade de o Exequente trazer junto a CDA a descrição pormenorizada do tributo ou juntar o processo administrativo, primeiramente porque a certidão goza de liquidez e validade, e em segundo lugar, simplesmente porque a lei não exige tal procedimento. Ante o exposto, NÃO CONHECO da exceção de pré-executividade. Intimem-se. (destaques no original) A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no 1.110.925/SP (Tema no 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Transcrevo a sua ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) Acerca do tema, é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instituto que visa à análise incidental de vícios de nulidade da execução, sem que haja necessidade de interposição de embargos do devedor. Trata-se de defesa limitada a matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que prescindem de provas, ligadas diretamente à admissibilidade da ação de execução. 2. Segundo entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou nas questões cognoscíveis de ofício pelo magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1604277, 07158753120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602318, 07089233620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, o que não se amolda às questões trazidas à baila. No caso dos autos, a pretensão da parte executada, ora agravante, é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável, tendo em vista que não apresentaria todos os requisitos legais previstos no § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80. Sustenta, em suma, que a exceção de pré-executividade apresentada permite concluir pela ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA. Afirma que a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa pode ser desconstituída por prova inequívoca da ausência de liquidez e da certeza do título executivo. Aduz que os valores apontados na CDA estão incorretos. A certidão de dívida ativa colacionada no ID que embasou a execução fiscal foi colacionada no ID 85491199 dos autos de origem foi confeccionada de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. Ressalte-se que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor. Além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal, conforme comprovado em detalhes pelo ente exequente, ora agravado, na petição de ID 120538855 dos autos principais. Para mais, sabe-se que a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina o ilustre professor Marçal Justen Filho ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo: (...) O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da presunção de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato administrativo. Presume-se que o conteúdo é compatível com o direito e que os fatos cuja ocorrência é afirmada efetivamente ocorreram. (FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 9a Ed. São Paulo: RT, p. 415) Como se vê, a discussão sobre eventuais vícios na CDA demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-executividade. Cabe consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida por meio de embargos à execução fiscal. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria, ainda que admitida na execução fiscal, a exceção de pré-executividade está restrita às questões conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DOLO RECONHECIDA NA ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. 1. A inexigibilidade do título é matéria apta a ser alegada por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, para que isso seja possível, faz-se necessário que a análise da questão não prescinda de dilação probatória. Caso contrário, a matéria deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, I, do Código de Processo Civil. 2. A intervenção do Poder Judiciário nas decisões dos Tribunais de Contas deve ser realizada de forma excepcional, somente quando demonstrada ilegalidade ou irregularidade formal grave. A ilegalidade da decisão do Tribunal de Contas pode consistir em desconsideração dos efeitos das sentenças criminais absolutórias. Todavia, para se chegar a tal conclusão, reputa-se necessária uma análise profunda sobre a causa da absolvição, uma vez que as únicas sentenças absolutórias que impactam na independência das esferas cível e administrativa são aquelas fundadas na inexistência material do fato ou na negativa de autoria. 3. O exame das alegações do agravante - repercussão das absolvições criminais na esfera administrativa apta a tornar o título executivo inexigível - demanda dilação probatória, de modo a impedir a admissão da exceção de pré-executividade. 4. Ainda que fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam: em casos de insuficiência de provas ou quando a conduta executada não configura infração penal (a exemplo da ausência de dolo), ainda que seja prolatada uma sentença absolutória, tal absolvição não prejudica a apuração do fato na esfera administrativa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392279, 07343281120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. ITCMD. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. 1. A presente hipótese diz respeito à admissibilidade da cognominada "exceção de pré-executividade" manejada com a finalidade de examinar: a) a nulidade da CDA, por não ter sido acompanhada dos autos do procedimento administrativo por meio do qual o crédito tributário foi constituído; b) se houve o transcurso do prazo decadencial em relação à constituição do crédito tributário em exame; c) se houve o transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão ao crédito tributário por meio da ação de execução fiscal; e c) se o crédito tributário ora em exame é exigível. 2. O expediente adotado pela agravante não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento, no procedimento comum, não contam com a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A denominada "exceção de pré-executividade" não passa de laxismo jurídico, tratando-se de termo atécnico e juridicamente inadequado. 3. A obrigação constituída por meio da Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 3.1. Além disso é certo que a Lei de Execução Fiscal não impõe ao credor, por ocasião do ajuizamento da ação de execução fiscal, a juntada dos autos do procedimento administrativo por meio do qual o crédito tributário foi constituído. 3.2. Os requisitos de validade da constituição da CDA, bem como a exigibilidade do crédito tributário ora em análise, somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC. 4. Muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário (art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional) e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a devedora não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do ITCMD. 4.1. Logo, não se afigura possível o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional ou decadencial, sobretudo no presente caso em que as referidas questões não foram suscitadas por meio de embargos à execução, mas por intermédio da impugnação ora denominada de "exceção de pré-executividade". 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023 16:51:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador